Tribunal: TJBA
Processo: 8176395-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176395-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FERNANDA REBOUCAS MAIA COSTA Advogado(s): APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA EXAME PRESCRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de operadora de plano de saúde, diante da recusa de autorização de exame médico prescrito. Sentença de parcial procedência, que determinou a cobertura integral dos procedimentos e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00, acrescida de custas, honorários advocatícios e abatimento de valores já liberados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado e quais os consectários legais aplicáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte contrária não comprova alteração da situação financeira da autora, devendo ser mantida a gratuidade da justiça. 4. A recusa do plano de saúde em custear exame essencial afronta o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato, pois coloca em risco a saúde do segurado, bem jurídico de maior relevância. A negativa indevida de cobertura em situação de urgência e essencialidade configura dano moral presumido (in re ipsa), em razão da aflição, angústia e insegurança causadas ao paciente. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao dever de indenizar em hipóteses de negativa injustificada de cobertura (AgInt no AREsp 1207934/RJ; AgInt no AREsp 1046995/RJ). 6. O valor de R$ 5.000,00 fixado em primeira instância mostra-se irrisório, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da reparação, conforme precedentes do TJ-BA. 7. Os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação atendem ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, não comportando reforma. 8. Quanto aos consectários legais, impõe-se a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic para os juros de mora, a partir de 30/08/2024, conforme nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça mantém-se quando não demonstrada alteração da situação financeira da parte beneficiária. 2. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes da recusa do plano de saúde em custear exame essencial deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico, sendo devida sua majoração quando fixado em valor irrisório. 3. Os consectários legais da condenação devem observar a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa Selic para os juros de mora, a partir de 30/08/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8176395-81.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Fernanda Rebouças Maia Costa e, como apelada, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça